Tribunal: STF
Processo: ARE 1383290
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Servidor Público Estadual - Investigador de Polícia - Exercício da função em Delegacia de Classe Superior - Direito à diferença de vencimentos, com os devidos reflexos, respeitada a prescrição quinquenal - Previsão expressa no art. 6º, parágrafo único, do Decreto-lei nº 141/1969 - Dispositivo normativo aplicável aos investigadores - Diploma legal não revogado pela Lei Complementar nº 207/1979 - Dever de cumprimento da obrigação legalmente imposta à Administração Pública - Sentença de procedência mantida - Recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso X e XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    É incontroverso nos autos que o recorrido, Investigador de Polícia de 3ª Classe, exerce a sua função em Delegacia de Polícia de classe hierarquicamente superior, conforme comprovam os holerites que instruem a exordial. Assim, faz jus à diferença de vencimentos, com os devidos reflexos, respeitada a prescrição quinquenal, nos exatos termos do art. 6º, parágrafo único, do Decreto-lei nº 141/1969. Nem se argumente com a revogação tácita do referido diploma legal, porquanto a própria Lei Complementar nº 207/1979 (Lei Orgânica da Polícia Civil), que, segundo a recorrente, o teria revogado, determina expressamente no art. 135 a aplicação do Decreto-lei nº 141/69.



    Ressalte-se que a Lei Complementar nº 207/79 nada previu acerca da questão versada nos presentes autos, notadamente quanto aos cargos de escrivão de polícia, investigador ou agente policial, daí não se poder cogitar que referida norma teria disciplinado inteiramente a matéria tratada no Decreto-lei nº 141/69.



    Esclareça-se, por oportuno, que o art. 6º, parágrafo único, do Decreto-lei nº 141/1969, em que pese se refira ao escrivão de polícia, também se aplica ao investigador designado para trabalhar em unidades policiais de classe superior, visto que as circunstâncias são absolutamente idênticas.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente